Tribunal: TJDFT
Processo: 0734780-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734780-21.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, LUSILEIDE SANTIAGO TEIXEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: LUSILEIDE SANTIAGO TEIXEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, em especial sobre a aplicação da EC 113/21. P. I. Brasília - DF, 21 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora